Tribunal: TJPA
Processo: 0004430-62.2013.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9638 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO SIMPLES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDENCIA. 1. O Conselho de Sentença, considerando o arcabouço processual, como depoimentos testemunhais, uníssonos e coerentes entre si, decidiu pela condenação do acusado no cometimento do crime de homicídio simples, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos, até porque os jurados escolheram a tese que mais coaduna-se com os subsídios apresentadosREFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE. O juízo sopesou a culpabilidade como desfavorável e aplicou pena base, entre os graus mínimo e médio em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, quantum que mantenho por ser proporcional ao delito e dentro dos parâmetros legais.Após atenuou a pena em 1 ano, 3 meses e 15 dias pela atenuante de confissão, restando fixada definitivamente em 6 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENA DA COMARCA DE ALTAMIRA
APELANTE:
ULISSES MOREIRA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 00004430-62.2013.8.14.0005
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO SIMPLES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDENCIA. 1. O Conselho de Sentença, considerando o arcabouço processual, como depoimentos testemunhais, uníssonos e coerentes entre si, decidiu pela condenação do acusado no cometimento do crime de homicídio simples, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos, até porque os jurados escolheram a tese que mais coaduna-se com os subsídios apresentados
REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. O juízo sopesou a culpabilidade como desfavorável e aplicou pena base, entre os graus mínimo e médio em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
quantum
que mantenho por ser proporcional ao delito e dentro dos parâmetros legais.
Após atenuou a pena em 1 ano, 3 meses e 15 dias pela atenuante de confissão,
restando fixada definitivamente em 6 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão
, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENA DA COMARCA DE ALTAMIRA
APELANTE:
ULISSES MOREIRA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 00004430-62.2013.8.14.0005
R e l a t ó r i o

ULISSES MOREIRA DA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 23.06.2013, em uma festa na zona rural de Altamira, após uma discussão, a vítima tentou acalmar os ânimos e foi atingida com duas facadas desferidas pelo acusado, que faleceu em decorrência dos ferimentos.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Ulisses Moreira da Silva a pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
do CPB).

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela nulidade da decisão por ter sido manifestamente contraria as provas dos autos e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Com relação a decisão manifestamente contraria às provas dos autos, essa somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos.

In casu
, analisando os elementos de prova constantes dos autos, ao contrário do que alega a defesa, há depoimentos testemunhais que evidenciam a autoria delitiva do acusado em desferir duas facadas contra a vítima, não havendo outros subsídios que comprovem as alegações deduzidas pela defesa.

Desta forma, o Conselho de Sentença, considerando o arcabouço processual, decidiu pela condenação do acusado no cometimento do crime de homicídio simples, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos, até porque os jurados escolheram a tese que mais coaduna-se com os subsídios apresentados. Ressalte-se que prevalece no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da soberania dos veredictos.

Com relação a reforma da pena, é cediço que para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavorável a culpabilidade, atinente aos fatos delineados, motivo pelo qual aplicou pena base entre os graus mínimo e médio, em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
quantum
que mantenho por ser proporcional ao delito e dentro dos parâmetros legais.

Após atenuou a pena em 1 ano, 3 meses e 15 dias pela atenuante de confissão,
restando fixada definitivamente em 6 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão
, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA